Tribunal: TJBA
Processo: 8000163-62.2024.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000163-62.2024.8.05.0105 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: EDISLAN DIAS SOUZA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIME DESCRITO NO ART. 33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/2006 – PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE DAS PROVAS – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À GARANTIA DE INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – SITUAÇÃO FLAGRANCIAL – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA ADOÇÃO DA MEDIDA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA, DE NATUREZA PERMANENTE – PRELIMINARES QUE SE REJEITA - INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Sentença que considerou o Réu incurso nas sanções do art. 33, ‘caput’, da Lei Nº 11.343/06, pela prática de tráfico de drogas, fixando-lhe penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa (ID 77842145). II – Recurso da Defesa requerendo, preliminarmente, a nulidade das provas sob o argumento de que teriam sido obtidas mediante violação de domicílio, bem assim pela ausência de fundadas suspeitas que autorizassem a realização do ato de busca pessoal. No mérito, argui inexistência de provas aptas para respaldar a condenação, salientando, inclusive, que a prova da materialidade estaria comprometida pela ausência do laudo toxicológico definitivo. Por último, requer, ainda, subsidiariamente, a isenção do pagamento da pena de multa (ID 77842160). III – As preliminares de nulidade não merecem prosperar. Nada obstante a Constituição Federal tenha consagrado, entre as garantias individuais, o princípio da inviolabilidade do domicílio (art. 5º, inciso XI), tal não se constitui direito absoluto, cedendo espaço quando diante da primazia do interesse público, ínsito à persecução criminal. Não por outra razão, o mesmo dispositivo constitucional que estabelece a casa como asilo inviolável excepciona a hipótese de flagrante delito, entre os quais está incluído o tráfico de drogas, dada sua natureza de crime permanente. IV - No caso concreto, a dinâmica do ingresso dos policiais na casa do Réu permite concluir que, de fato, haviam fundadas razões para adoção da medida excepcional, eis que quando flagrado, em plena via pública, na posse de certa quantidade de “maconha” e “crack”, EDISLAN declarou que o restante da droga se encontrava no interior da residência, local em que se deu, de fato, a apreensão de mais 92 (noventa e duas) buchas de maconha e outros petrechos destinados à comercialização de drogas. Justificada se encontra, pois, a busca realizada no referido imóvel, que se ajusta ao entendimento firmado pelo STF no sentido de que os direitos e garantias fundamentais não podem tornar-se instrumentos viabilizadores da prática de delitos, podendo ser mitigados desde que, tal como no caso dos autos, a hipótese esteja amparada em fundadas suspeitas que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante. V – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas através dos Autos de Prisão em Flagrante e de Exibição e Apreensão (cf. fls. 03 e 11 do ID 77841303), bem assim pelo Laudo de Constatação Prévia (fls. 29 do mesmo ID), corroborado pelos Laudos de Exames Periciais de nº 000121-01 e 000122-01 (fls. 34 e 35), subscrito pelo Perito Criminal da SSP/BA, Saulo Correa Peixoto, que atesta a ilicitude das drogas apreendidas. VI – A propósito da alegada nulidade da sentença por ausência de laudo pericial definitivo, tal, por si só, não é capaz de infirmar a prova da materialidade. Sob esse aspecto, bem pontuou a douta Procuradoria de Justiça ao assinalar que “em casos excepcionais, admite-se que a materialidade delitiva seja demonstrada unicamente pelo laudo de constatação preliminar, desde que esse seja dotado de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial, em procedimento equivalente. De outro lado, muito embora a prova testemunhal isolada ou em conjunto não se preste a comprovar, por si só, a materialidade do delito, quando aliadas ao laudo toxicológico preliminar realizados nos moldes aqui previstos, são capazes de não só de demonstrar a autoria como também de reforçar a evidência da materialidade do delito. ‘In casu’, o laudo provisório foi redigido de forma pormenorizada, inclusive, tendo sido realizado através de exames “macroscópicos, físicos e teste químico (Reação de Ghamarawi)” (ID 85317229). VII – Isso não bastasse, os depoimentos dos policiais encarregados da diligência, sumariados na Sentença em seus aspectos mais significativos, são firmes e consistentes em corroborar a prova documental produzida. VIII – Condenação de rigor nas sanções previstas no art. 33, ‘caput’, da Lei nº 11. 343/06, pela prática do crime de tráfico de drogas. A basilar foi fixada no menor patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, penas essas corretamente mantidas nas etapas subsequentes, mesmo a despeito da atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP), em face do óbice estabelecido pela Súmula 231 do STJ, e da inexistência de causas de aumento ou diminuição. Com efeito, o Réu não atende aos requisitos subjetivos exigidos para obtenção do benefício previsto no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, eis que as circunstâncias da apreensão e a diversidade das drogas, juntamente com material destinado à embalagem de substâncias e anotações de venda, tudo isso denota a dedicação do agente a atividades criminosas inviabilizando a incidência da aludida minorante. Daí, fica mantida a pena fixada na origem, equivalente a 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, na forma do art. 33, ‘caput’, do CP, além de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, cuja pena pecuniária, como preceito estabelecido pelo legislador, não pode ser objeto de pleito de isenção. IX – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso. X – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8000163-62.2024.8.05.0105, provenientes da Comarca de IPIAÚ/BA, figurando como Apelante EDISLAN DIAS SOUZA, e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, rejeitar as preliminares e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantida integralmente a Sentença, nos termos do voto condutor. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas. Salvador, .